Tribunal: TJSP
Processo: 1014742-48.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços médico-hospitalares em outubro de 2022. SENTENÇA de constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO do Patrono da autora, que visa exclusivamente o arbitramento de honorários advocatícios. EXAME: demandada que, citada, não pagou o valor cobrado nem formalizou resistência por meio de Embargos Monitórios. Caso que comporta o arbitramento de honorários

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços médico-hospitalares em outubro de 2022. SENTENÇA de constituição do título executivo judicial. APELAÇÃO do Patrono da autora, que visa exclusivamente o arbitramento de honorários advocatícios. EXAME: demandada que, citada, não pagou o valor cobrado nem formalizou resistência por meio de Embargos Monitórios. Caso que comporta o arbitramento de honorários advocatícios por aplicação do princípio da causalidade. Verba honorária que no caso deve ser arbitrada em quinze por cento (15%) do valor do título executivo formado nos autos, "ex vi" do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*